Tribunal: TJSP
Processo: 1018301-91.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) - APELAÇÃO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO – CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL No 10.029/2000 E DA LEI ESTADUAL No 11.064/2002 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 11.960/2009 AOS PROCESSOS EM CURSO – Irresignação da FESP que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) - APELAÇÃO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO – CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL No 10.029/2000 E DA LEI ESTADUAL No 11.064/2002 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 11.960/2009 AOS PROCESSOS EM CURSO – Irresignação da FESP que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 – inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018301-91.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JULIANA DELAIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão primitivo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018301-91.2015.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1018301-91.2015.8.26.0053
APELANTE:
JULIANA DELAIN
APELADA:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 15.638
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) - APELAÇÃO SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR TEMPORÁRIO
CONTRATAÇÃO NOS
TERMOS DA LEI FEDERAL No 10.029/2000 E DA LEI
ESTADUAL
No
11.064/2002

CONSECTÁRIOS
LEGAIS APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No
11.960/2009
AOS
PROCESSOS
EM
CURSO

Irresignação da FESP que se limita ao reconhecimento da
aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda
em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso
Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425
inviabilidade convergência entre o entendimento exposto
no v. acórdão e aquele formado, sob o regime da
repercussão geral, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no
905)

sistemática
de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do
CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para
eventual Juízo de adequação decisão mantida. Retratação
indevida.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por JULIANA DELAIN, nos autos da “ação
declaratória de reconhecimento de vínculo empregatício
com contagem e tempo para fins previdenciários cumulada
com
ação
condenatória
ao
pagamento
de
verbas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018301-91.2015.8.26.0053 -Voto no
3
remuneratórias” ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, julgada improcedente prima facie
pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que, ainda que se
considere
irregular
a
contratação
de
soldados
temporários com base na Lei Estadual no 11.064/02, a
estes caberiam exclusivamente os direitos previstos em
tal diploma, sendo que os efeitos gerados em razão de
tais admissões deveriam ficar mantidos em homenagem à
boa-fé e à vedação do enriquecimento sem causa do
Estado. Diante da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, dispensada
a condenação em honorários em virtude da não intervenção
da parte contrária, observado o disposto no art. 98 do
CPC/2015,
diante
da
concessão
do
beneplácito
da
gratuidade à demandante (e-fl. 93), consoante r. decisum
de e-fls. 93/96, cujo relatório se adota.
Irresignada, a autora aduziu, em suas
razões (e-fls. 101/139), preliminarmente, nulidade da
sentença porque o magistrado singular não teria atendido
aos requisitos exigidos no art. 285-A do CPC/73. No
mérito, sustentou que diante do reconhecimento da
inconstitucionalidade da legislação que rege o serviço
auxiliar voluntário, pelo Órgão Especial do TJ/SP, seria
de rigor o reconhecimento da ilegalidade da forma de
contratação do servidor, havendo, por conseguinte, que
ser reconhecido seu direito a todas as verbas
remuneratórias devidas aos servidores efetivos. Ao
final, punou pela procedência do recurso para reforma
integral da sentença para que fosse julgada totalmente
procedente a pretensão inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018301-91.2015.8.26.0053 -Voto no
4
O v. acórdão de fls. 186/207, deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela
autora, de modo a reformar em parte a r. sentença do
Juízo “a quo” e julgar parcialmente procedente a demanda
para reconhecer o direito da autora às verbas
trabalhistas pleiteadas (décimo terceiro salário e
férias,
com
o
respectivo
acréscimo
do
terço
constitucional), bem como à averbação do tempo de
serviço prestado, no regime geral de previdência social,
mediante contribuição proporcional do contratante e dos
contratados, com observação quanto à adequada forma de
incidência dos consectários legais sobre o montante
condenatório, a saber: (i) correção monetária a partir
do desconto indevido de cada parcela, de acordo com o
INPC1, e (ii) juros de mora a partir da citação, segundo
os
percentuais
aplicados
à
caderneta
de
poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012),
na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei
no 11.960/2009 (vide teses firmadas no RE no 870.947/SE
STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em
20.09.2017). Diante da inversão da sucumbência na
demanda, caberá à Fazenda Estadual arcar com as despesas
e custas do processo, bem como com os honorários
advocatícios
devidos
ao
causídico
da
autora,
ora
arbitrados, por equidade (art. 20, § 4o, do CPC/73), em
1 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018301-91.2015.8.26.0053 -Voto no
5
R$ 2.000,00, respeitando-se os critérios de ponderação
estatuídos nos incisos do § 3o, do mesmo artigo da
legislação adjetiva.
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs
Recurso Especial (fls. 210/220), alegando, dentre outras
matérias, que: “(...) É possível concluir, então, que os
índices de atualização monetária previstos na Lei no
11.960/09 incidentes nas condenações contra a fazenda Pública
continuam plenamente vigentes, não havendo que se falar em
declaração de inconstitucionalidade”. Requereu, assim, o
provimento
do
recurso
extremo,
determinando-se
a
aplicação dos integrais termos da LF no 11.960/2009 em
relação aos consectários legais incidentes sobre o
montante condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no REsp no
1.495.146/MG (Tema no 905) e o disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 230/234).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, por unanimidade, quando do julgamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018301-91.2015.8.26.0053 -Voto no
6
Recurso Especial no 1.495.146/MG:
PROCESSUAL

CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade
de
fixação
apriorística

da

taxa

de
correção
monetária.
No
presente

julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não
implica
pré-fixação
(ou
fixação
apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação
às situações futuras, a aplicação dos índices
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018301-91.2015.8.26.0053 -Voto no
7
dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices
diversos.

Assim,

mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública,
excepcionadas
as
condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender
da natureza da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações

judiciais

de

natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
no
período
posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais
referentes

a
servidores
e
empregados
públicos.
As

condenações

judiciais
referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018301-91.2015.8.26.0053 -Voto no
8
encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001
a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais
referentes
a
desapropriações
diretas
e
indiretas. No âmbito das condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações
diretas

e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da
Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo
pago
em
atraso.
Não
havendo
disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018301-91.2015.8.26.0053 -Voto no
9
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado
a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de
natureza
tributária,
não
é
possível
a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem
para
atualização
monetária
nem
para
compensação da mora -, razão pela qual
não se justifica a reforma do acórdão
recorrido.
6.

Recurso
especial
não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o
art. 256-N e seguintes do RISTJ.
Deste modo, verifica-se que o E. STJ
firmou posicionamento no sentido de que:
1.
JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018301-91.2015.8.26.0053 -Voto no
10
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2.
CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei no
11.960/09, manifesta-se incompatível para com o texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
Ocorre que, na hipótese dos autos, o v.
acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, registrou que: “(...) deverá ser aplicada a
adequada forma de incidência dos consectários legais, a
saber: (i) correção monetária a partir do desconto indevido
de cada parcela, de acordo com o INPC2, e (ii) juros de mora a
partir da citação, segundo os percentuais aplicados à
caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art.
1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
2 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018301-91.2015.8.26.0053 -Voto no
11
11.960/2009 (vide teses firmadas no RE no 870.947/SE STF,
Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017)”
(fls. 202/203).
Assim, sem prejuízo de a Fazenda Estadual
se valer das vias adequadas (ação rescisória) para a
obtenção do que entende como correto, em nenhum momento
este órgão colegiado divergiu do entendimento firmado
pelo E. STJ no precedente paradigmático (REsp no
1.495.146/MG), sendo impertinente qualquer Juízo de
retratação.
Diante do exposto, não havendo adequação
a ser feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR